Tribunal: STF
Processo: RE 164917
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
- CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO - VALOR MINIMO DO
BENEFICIO- FONTE DE CUSTEIO - CF, ART. 195, PAR. 5. - APLICABILIDADE
IMEDIATA  DA NORMA INSCRITA NO ART. 201, PARS. 5. E 6. DA CARTA
POLITICA -      PRECEDENTES - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.             .        - A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal firmou-se, de modo unânime e uniforme, no sentido da
auto-aplicabilidade das normas inscritas no art. 201, pars. 5. e 6.
da Constituição da Republica.    .        A  garantia
jurídico-previdenciaria   outorgada  por  esses preceitos
constitucionais tornou-se efetiva, em face da sua imediata
aplicabilidade,  a partir do  dia 05 de  outubro de 1988, data em que
entrou em vigor a nova Constituição do Brasil.